Tribunal: TCU
Processo: 016.896/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo em face da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que, nesta fase, examina-se agravo em face de medida cautelar de indisponibilidade de bens, decretada pelo Acórdão 1563/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente agravo e, no mérito, rejeitá-lo; 9.2. receber as manifestações de peças 75/76 e 77/80 como respostas às oitivas determinadas pelo item 9.5 do Acórdão 1563/2020-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar os autos à Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura (Coinfra), para que defina a unidade técnica encarregada da instrução processual, que deverá proceder ao exame das respostas às oitivas (peças 75/76 e 77/80) em confronto com a nova petição apresentada pela Autoridade Portuária de Santos (peças 58/67); 9.4. dar ciência desta deliberação às agravantes, às interessadas e à Procuradoria da República no Município de Santos/SP.